Tribunal: TJPA
Processo: 0008753-11.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008753-11.2016.8.14.0004

APELANTE: IORAN CARVALHO CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo (9 porções de cocaína, pesando 35,9g) e a própria confissão do acusado, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena base foi fixada no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa). Inviável a aplicação da atenuante de confissão, embora reconhecida, ante a inteligência da sumula 231 do STJ. De igual forma, inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado não preencheu os requisitos exigidos, o qual, pelos elementos de prova, se dedicava a atividade criminosa.

Portanto manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 14 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IORAN CARVALHO CAVALCANTE
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 14.11.2016, após denuncia de que o acusado traficava entorpecentes, este foi flagrado em via pública, conduzindo uma motocicleta e ao ser abordado e revistado foi encontrado, dentro de um DVD, nove porções da substancia conhecida por cocaína, pesando 35,9g (trinta e cinco) gramas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Ioran Carvalho Cavalcante
a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto, absolvendo-o do delito previsto no art. 37 do mesmo diploma legal.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e pugnou pela absolvição ante a insuficiência probatória, e alternativamente, que seja fixado o
quantum
máximo para atenuante de confissão e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e consequentemente substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 9 porções de cocaína, pesando 35g (trinta e cinco) gramas. Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais afirmam que já havia denuncia de que o acusado comercializava entorpecentes e no dia dos fatos este foi abordado em via pública e com ele, dentro de um DVD estava acondicionada a droga. Disseram que o acusado confessou a autoria delitiva e que havia comprado o entorpecente em Laranjal do Jari para comercializar em Almerim.

O acusado, por sua vez, confessou a prática delituosa, tanto perante a autoridade policial como em juízo, afirmando que de fato comprou a droga em Laranjal do Jari, para vendê-la em Almerim.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou toda as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixando a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Após, embora reconhecida a atenuante de confissão, deixou de aplicá-la, consoante inteligência da sumula 231 do STJ. Posicionamento dominante em que se impede a redução da pena aquém do mínimo. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Assim permanece a pena no mínimo legal. Na 3º fase de dosimetria, a causa de diminuição de pena é fixada quando o agente preenche cumulativamente os requisitos exigidos, como primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosos e não integre organização criminosa. Neste caso, ficou demonstrado nos autos, que o acusado comercializava entorpecentes, ou seja, se dedicava a atividade criminosa, portanto, sendo inviável a aplicação da benesse.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/10/2021